Tribunal: STJ
Processo: 1041948-71.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838283 - SP (2025/0014865-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DACORSO - SP154132
MICAEL ABNER PRATES - SP406117
AGRAVADO
: AGENCIA
REGULADORA
DE
SERVICOS
PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO
PAULO-ARTESP
PROCURADORES : LUCAS LEITE ALVES - SP329911
SIMONE MASSILON BEZERRA BARBOSA - SP301497
RAFAEL SANTOS DE JESUS - SP374219
GUILHERME CAVALCANTI - SP430328
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido
contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem se manifestou, de maneira
clara e fundamentada, acerca de todas as questões relevantes para a
solução da controvérsia, afastando, assim, qualquer alegação de
omissão ou obscuridade.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51642809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/10/2025 19:21:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: d2bc2ab8-2f52-4ed4-980f-5551d13113c4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51642809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/10/2025 19:21:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: d2bc2ab8-2f52-4ed4-980f-5551d13113c4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838283 - SP (2025/0014865-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DACORSO - SP154132
MICAEL ABNER PRATES - SP406117
AGRAVADO
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO
PAULO-ARTESP
PROCURADORES : LUCAS LEITE ALVES - SP329911
SIMONE MASSILON BEZERRA BARBOSA - SP301497
RAFAEL SANTOS DE JESUS - SP374219
GUILHERME CAVALCANTI - SP430328
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido
contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem se manifestou, de maneira
clara e fundamentada, acerca de todas as questões relevantes para a
solução da controvérsia, afastando, assim, qualquer alegação de
omissão ou obscuridade.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela CONCESSIONÁRIA
RODOVIAS DO TIETE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão de
minha lavra, às e-STJ fls. 831/836, em que conheci do agravo para conhecer do recurso
especial e negar-lhe provimento, por entender inexistente violação dos arts. 489 e 1.022
do CPC.
Documento eletrônico VDA50383067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:55:16
Código de Controle do Documento: aa391580-7262-41c1-9e75-8008e3a853c2

A parte agravante sustenta, em suma, às e-STJ fls. 842/853, que o
acórdão recorrido não solucionou integralmente a controvérsia, uma vez que deixou de
enfrentar argumentos relevantes apresentados, especialmente no que se refere ao impacto
das chuvas e da escassez de insumos sobre o cronograma das obras, bem como não
esclareceu a alegada contradição das informações prestadas pela depoente em relação ao
conjunto probatório, configurando omissão e obscuridade passíveis de correção.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida ou, caso
assim não se entenda, seja submetido o presente agravo interno à apreciação da Turma.
Decorrido o prazo legal sem impugnação (e-STJ fl. 859).
É o relatório.
VOTO
Não obstante as razões apresentadas, a decisão objurgada deve ser
mantida.
Rememorando o caso, vejamos o que foi decidido pelo Tribunal de
origem ao julgar o recurso de apelação (e-STJ fls. 709/713):
[...]
A ação foi ajuizada para anular o ato administrativo e, para tanto, alega a
ilegalidade e inaplicabilidade da sanção pecuniária sofrida. A autora afirma
que não cometeu nenhuma infração contratual para que a multa lhe fosse
aplicada. Acontece que a parte não se desincumbiu do ônus da prova.
A controvérsia gravita em torno da licitude da Notificação de Infração NOT.
DIN. no 1379/19 e a consequente aplicação da sanção pecuniária imposta à
concessionária, que não teria reparado depressão ou recalque de pequena
extensão no km 306+050, sentido oeste, da Rodovia SP 300, no prazo de um
mês, conforme previsão contratual.
A multa foi aplicada após processo administrativo, instaurado nos termos dos
artigos 62 e seguintes da Lei Estadual n. 10.177/98 e a cláusula 29.1.1 do
Edital, o que assegura o devido processo legal e afasta a alegação de nulidade.
Quanto à infração imputada à autora, a obrigação de reparo de depressão e
recalque de pequena extensão no prazo de 1 mês, está prevista na cláusula 2.3,
alínea a.1, do Anexo 6 do Edital (fls. 132).
O descumprimento da obrigação foi constatado em vistoria realizada em
06.06.2019 e, até 16.08.2019, quando houve retorno da autoridade
fiscalizadora, não teria havido a reparação (fls. 253).
A autora se limita a sustentar que não foi possível realizar o reparo em razão
das fortes chuvas ocorridas no ano de 2019 e pela falta de matéria-prima (CAP
30/45).
Ocorre que, como aferido por essa relatoria, e já arguido pelo Estado nesses
autos, os dados históricos da precipitação acumulada na região de Bauru
Documento eletrônico VDA50383067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:55:16
Código de Controle do Documento: aa391580-7262-41c1-9e75-8008e3a853c2

indicam que as chuvas nos meses de julho e agosto de 2019 foram pouco
expressivas (31,2mm e 11,2mm, respectivamente). Na realidade, o ano de
2019, teve o mês de agosto menos chuvoso desde 2013, com precipitação
inferior a 10% da observada no ano de 2018. Nesse contexto, as alegações
destoam da realidade e vão de encontro com os demais meios de
.
prova produzidos nos autos
Ademais, a autora alega que, em razão da falta de insumos necessários, houve
impedimento para o reparo da rodovia. A falta do insumo referido decorreu de
paralisação, durante parte de 2019, de produção do CAP 30/45 pela refinaria
da Petrobrás no município de Paulínia, responsável por abastecer todo o
Estado de São Paulo.
Ocorre que, como bem registrado pela ARTESP, os documentos trazidos aos
autos pela autora demonstram que houve restrições no escoamento do produto
em determinados períodos, com alguns adiamentos das entregas, mas sem
comprovação de que tais problemas operacionais teriam sido capazes de
. E das informações
comprometer a realização dos reparos pela concessionária
prestadas em contestação, infere-se que realmente houve paralisação de
produção do insumo, mas existiram diversos interstícios em que seria possível
(fls. 520).
adquirir a matéria-prima para realizar os reparos
De todo modo, situações excepcionais como essa deveriam ser comunicadas à
ARTESP, o que não ocorreu e nem foi comprovado por parte da
concessionária. Importante registrar que as informações prestadas pela
responsável pelas obras e conservação das pistas são contraditórias aos demais
elementos de prova constantes dos autos, o que afasta a higidez de seu
. Importante consignar que
depoimento em juízo
a depoente foi ouvida como
informante, considerando que exerce cargo de confiança nos quadros da
. Situação como a dos autos não é nova e já foi julgada por essa
concessionária
Seção de Direito Público, envolvendo o mesmo debate e as mesmas causas
excludentes de ilicitude. A propósito: [...] Como se vê, a multa é juridicamente
hígida, devendo ser mantida a sentença e preservado o raciocínio do ilustre
sentenciante. Ante a sucumbência recursal, majoro a verba honorária para 15%
do valor atualizado da causa (artigo 85, § 11, do CPC). Ante o exposto, nego
provimento ao recurso. (Grifos acrescidos).
No aresto integrativo, asseverou que (e-STJ fls. 737/738):
O argumento das chuvas foi afastado pelos dados históricos coletados, não
podendo ser considerado motivo para afastar a obrigação de realização dos
reparos. A falta de matéria-prima também foi reconhecida, mas a embargante
não percebe que houve também o reconhecimento de diversos períodos em
que o insumo era produzido e poderia ter sido entregue.
De outra banda, não há obscuridade alguma no afastamento do depoimento da
responsável pelas obras como meio de prova. A decisão colegiada ressaltou
que a funcionária foi ouvida como informante e que houve perda de
credibilidade do depoimento.
Documento eletrônico VDA50383067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:55:16
Código de Controle do Documento: aa391580-7262-41c1-9e75-8008e3a853c2

Na verdade, percebe-se que a parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela
decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese que alberga o
tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito modificativo para os
embargos declaratórios.
Pois bem, cumpre destacar que, embora a recorrente considere
insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos julgamentos
realizados, não há, necessariamente, ausência de manifestação e, também, não há como
confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação.
Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos os
seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre na espécie.
Nota-se, pelos trechos transcritos, que o Tribunal de origem
analisou de forma aprofundada os argumentos apresentados pela parte recorrente,
especialmente quanto à alegação de chuvas intensas e à suposta indisponibilidade do
insumo CAP 30/45 como justificativa para o descumprimento do prazo de reparo.
A Corte local avaliou os dados históricos de precipitação e a efetiva
disponibilidade do insumo, concluindo que tais alegações não encontram respaldo nas
provas constantes dos autos.
Além disso, destacou-se a ausência de comunicação das situações
excepcionais à recorrida, bem como a inconsistência das informações prestadas pela
responsável pelas obras.
Ressaltou-se, ainda, que a funcionária ouvida exerceu cargo de
confiança na concessionária, sendo ouvida como informante.
Assim, o acórdão apresentou fundamentação coerente e completa,
evidenciando as razões pelas quais não se acolheram as justificativas da recorrente,
afastando, assim, qualquer alegação de omissão ou obscuridade.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO LIVRE DE OMISSÃO. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. O SIMPLES PEDIDO DE PARCELAMENTO DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE ESTEJA EM FASE DE COBRANÇA
JUDICIAL E GARANTIDO POR PENHORA, SE NÃO FOR INFORMADO
AO JUIZ DA EXECUÇÃO ANTES DA ARREMATAÇÃO, NÃO TEM O
CONDÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA
EXECUTADA, PARA O QUE SE EXIGE, AINDA, A HOMOLOGAÇÃO
DO PARCELAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO, QUE,
ADEMAIS, É EXPRESSO AO AFIRMAR A MÁ-FÉ DA RECORRENTE
Documento eletrônico VDA50383067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:55:16
Código de Controle do Documento: aa391580-7262-41c1-9e75-8008e3a853c2

EM DEIXAR DE COMUNICAR, TÃO LOGO FOSSE POSSÍVEL, A
REALIZAÇÃO
DO
PARCELAMENTO,
AINDA
QUE
TAL
COMUNICAÇÃO TENHA OCORRIDO ANTES DA ARREMATAÇÃO.
SÚMULA 7/STJ. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.
1. Trata-se, na origem, de embargos à arrematação em execução fiscal do
INSS em que a executada alega a suspensão do crédito tributário pelo
parcelamento e sua comunicação ao Juízo antes da arrematação, pleiteando,
assim, sua desconstituição.
2. A alegada violação ao art. 535, II do CPC não ocorreu, pois a lide foi
fundamentadamente resolvida nos limites propostos. As questões postas a
debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos
Embargos de Declaração. Ademais, o julgamento diverso do pretendido não
implica ofensa à norma ora invocada. Tendo encontrado motivação suficiente,
não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os
questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de
infringência do julgado. Precedente: AgRg no AREsp 12.346/RO, Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 26.08.2011.
(...)
5. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 163.417/AL, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe
).
29/09/2014
Dessa forma, mostra-se inafastável o desprovimento do presente
agravo interno.
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do
CPC/2015, haja vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50383067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:55:16
Código de Controle do Documento: aa391580-7262-41c1-9e75-8008e3a853c2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.838.283 / SP
Número Registro: 2025/0014865-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10419487120228260053
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DACORSO - SP154132
MICAEL ABNER PRATES - SP406117
AGRAVADO
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS
DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-ARTESP
PROCURADORES : LUCAS LEITE ALVES - SP329911
SIMONE MASSILON BEZERRA BARBOSA - SP301497
RAFAEL SANTOS DE JESUS - SP374219
GUILHERME CAVALCANTI - SP430328
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PENALIDADES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A. - EM
Documento eletrônico VDA51583107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:43:57
Código de Controle do Documento: a5ea27ea-7bce-4923-9e07-0eb3f7994eba

RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DACORSO - SP154132
MICAEL ABNER PRATES - SP406117
AGRAVADO
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS
DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-ARTESP
PROCURADORES : LUCAS LEITE ALVES - SP329911
SIMONE MASSILON BEZERRA BARBOSA - SP301497
RAFAEL SANTOS DE JESUS - SP374219
GUILHERME CAVALCANTI - SP430328
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:43:57
Código de Controle do Documento: a5ea27ea-7bce-4923-9e07-0eb3f7994eba